Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVOLUÇÃO COMPORTAMENTAL. SAÚDE MENTAL. REFORÇO DO VÍNCULO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, mantendo a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, autorizou a concessão de saídas especiais ao socioeducando, condicionadas à inexistência de ocorrências disciplinares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de saídas especiais a adolescente submetido à medida de internação por ato infracional grave, diante de evolução comportamental positiva e da existência de fatores de risco à saúde mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ afasta a gravidade abstrata do ato como critério exclusivo para restringir benefícios socioeducativos.
4. A decisão impugnada baseia-se em relatórios técnicos que evidenciam progresso comportamental, ausência de infrações e fortalecimento dos vínculos familiares.
5. A não participação em atividades profissionalizantes decorre da inexistência de oferta institucional, não podendo ser atribuída ao adolescente.
6. A saída especial, voltada ao convívio familiar, reforça o principal fator de proteção identificado pela equipe técnica e contribui para o acompanhamento terapêutico.
7. A medida adotada pela autoridade judicial respeita a diretriz de reinserção gradual, conforme previsto no art. 35, IX, da Lei no 12.594/2012, e encontra respaldo na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 121; Lei no 12.594/2012 (Sinase), arts. 35, IX, e 46, II; Código Penal, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 61, II, “h”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 672.213/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/08/2022, DJe 30/08/2022; STJ, REsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 04/05/2021; TJDFT, Acórdão 1620680, AI 0727315-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/09/2022, DJe 30/09/2022.